Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744234-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCELLIO DA SILVA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO No despacho de ID 61203640, determinei o recolhimento do preparo em dobro (CPC 1.007 § 4o), considerando que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. No documento de ID 61673688, o apelante comprovou o pagamento de apenas uma das guias do preparo. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, junte o comprovante de pagamento da guia 2 (ID 61673690), ficando advertido de que é vedada a complementação na hipótese de pagamento parcial (CPC 1.007 §§ 5o e 7o). Prazo: cinco dias, sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator